Tribunal: TJES
Processo: 0000781-71.2016.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Crimes de Trânsito; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-71.2016.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACY ALVES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000781-71.2016.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JACY ALVES DA SILVA, EGINERI FRANCISCO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
PREVISTO
S
NO ARTIGO 180
E 311
DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIGEM LÍCITA OU DO DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tomando-se por conta a prova produzida pelos policiais militares, os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes capitulados nos artigos 180,
caput
e 311 do Código Penal, não havendo que se falar em fragilidade probatória para condenação.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000781-71.2016.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JACY ALVES DA SILVA, EGINERI FRANCISCO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACI ALVES DA SILVA
objetivando a reforma da sentença oriunda da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes descritos no artigo 180,
caput
e 311, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que no dia 03 de outubro de 2012, o apelante foi detido conduzindo uma motocicleta Honda, com o número do chassi raspado e placa falsa, sem possuir carteira nacional de habilitação.

Consta ainda da denúncia que Jaci desobedeceu a ordem de parada dos policiais e que, após abordagem, restou constatado que a motocicleta havia sido furtada no município de Mantena, na data de 16/04/2012.

Devidamente denunciado, ao fim da instrução restou condenado na forma acima especificada.

Em suas razões recursais, a douta defesa formula pleito absolutório por falta de provas.

É a síntese do processo. Passo a analisar o mérito recursal.

A materialidade do crime está devidamente provada nos autos do inquérito policial n° 86/2012, no Boletim de Ocorrência Policial n° 2745, bem como no auto de Depósito.

Da mesma forma, a autoria conta com comprovação suficiente, tendo o recorrente confessado os fatos, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial.

Corroboram a confissão, os depoimentos dos policiais militares Valmer Francisco Simões e Jaime Fernandes de Jesus, responsáveis pela ocorrência, confirmando que Jaci Alves da Silva desobedeceu ordem de parada e foi flagrado pilotando uma motocicleta Honda com restrição de furto/roubo.

O próprio apelante, confirma que adquiriu a motocicleta pagando por ela a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo conhecimento de que a mesma estava sem placa e não possuía documentação.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes capitulados no artigo 180,
caput
, e 311, ambos do Código Penal.

Como sabido, em crimes contra o patrimônio, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente do furto qualificado praticado mediante rompimento de obstáculo, mantém-se a condenação. 2. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (TJES, Classe: Apelação, 011140159697, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180 § 2º CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME FECHADO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 59, INCISO III, CP. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do CP. 2. A dosimetria da pena foi realizada de forma extremamente técnica, tendo o magistrado a quo apresentado fundamentação referenciada em dados concretos extraídos dos autos. O aumento de dois anos também revela-se proporcional para o caso em análise, considerando o elevado valor do bem e a complexidade da ação criminosa, consistente em alterar os sinais de identificação do veículo placa e chassi), para conferir ares de legalidade ao veículo. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014160368347, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

No mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer ao consignar que,
“a prova colhida demonstra sintonia e converge em desfavor do recorrente, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação da participação do apelante, conduzindo à inafastável conclusão de que ele praticou a conduta delitiva prevista nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, não se vislumbrando a mínima divergência quanto à autoria delitiva”.

Na hipótese, não logrou a defesa, provar o desconhecimento da origem criminosa do bem, impondo-se a manutenção da condenação.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.